Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de ação rescisória de sentença que, no entender do Autor, violou leis e não seguiu precedentes qualificados. Pelo id no 60854535 proferi o seguinte despacho: “Segundo os documentos juntados pelo próprio Requerente, seus rendimentos mensais (proventos) são superiores a R$13.000,00 (treze mil reais) mensais, o que manifestamente afasta a pretendida condição de hipossuficiência. Na ação rescisória, que por si representa uma excepcionalidade pois busca reverter a coisa julgada, a gratuidade de justiça pode ser concedida, mas, para obtê-la e poder litigar sob os auspícios do benefício, a parte deve comprovar sua condição de juridicamente pobre, o que não ocorreu no caso por se tratar de pessoa com rendimentos muito acima da média nacional. Ante o exposto, concedo ao Autor o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968 do CPC. Intime-se.” O valor da causa informado na petição inicial, correspondente ao direito que o Autor diz ter, foi de R$732.503,05 (setecentos e trinta e dois mil, quinhentos e três reais e cinco centavos). Atendendo ao despacho supra, o Autor, fazendo alguns cálculos, entende que o depósito de 5% deve incidir apenas sobre o valor de R$11.195,73. Dispõe o CPC: “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1o Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. § 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos. § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.” Consta dos autos o comprovante de rendimentos do Autor, cujo valor total supera R$18.000,00 mensais, o que afasta sua alegada hipossuficiência. Oportunizada a providência do depósito previsto no art. 968 do CPC, fez novos cálculos com critérios próprios e não depositou o percentual sobre o valor da causa constante da petição inicial. Ante o exposto, e com amparo no §3o do art. 968 do Código de Processo Civil, indefiro a inicial. Custas 'ex-lege'. PRI. Brasília, 09 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator